Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, III, DO CPC. SOBRESTAMENTO NOS TERMOS DO ART. 921, I, C/C ART. 313, V, “A”, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de direito, determinando, ainda, que a exequente indicasse bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da existência de penhora no rosto dos autos em processo no qual a parte executada figura como credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe a inexistência de bens penhoráveis, hipótese afastada quando já há crédito penhorado no rosto dos autos.
4. A penhora no rosto dos autos constitui direito potencialmente realizável e afasta a hipótese suspensiva do art. 921, III, do CPC, impondo, contudo, o sobrestamento do feito até a definição do crédito no processo em que a parte executada é credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provida para determinar o sobrestamento da execução com fundamento no art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, do CPC.
Tese de julgamento: “A existência de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, impondo o sobrestamento da execução com fundamento no art. 921, I, c/c art. 313, V, ‘a’, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 921, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1434599, 0708346-58.2022.8.07.0000, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 29/06/2022, p. 11/07/2022.